Tribunal: CARF
Processo: 15540.720358/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720358/2017-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.918 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório

Adoto o relatório do Acórdão Recorrido de fls. 3.774/3.796 para retratar o caso
sob debate até o momento de sua prolação.
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Niterói-RJ e cientificados à contribuinte acima identificada em
04/12/2017, segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 3210:
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, de fls. 02/24, no valor de R$
1.793.271,59; de Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, de fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720358/2017-79
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

40/52, no valor de R$ 37.469,58; de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-
CSLL, de fls. 54/73 no valor de R$ 653.757,77 e de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS de fls. 26/38, no valor de R$
173.590,57, todos acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75% para a
infração de omissão de receitas não contabilizadas de vendas e serviços e de
150% para as demais infrações, além dos demais encargos moratórios conforme
legislação vigente.
O detalhado Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 75/123 discorre sobre a
pessoa jurídica autuada, constituída em 10/06/2009 com a denominação de UD
Atacadão de Utilidades Domésticas e nome fantasia de UD Atacadão, tendo
então dois sócios, mas com o poder de administração isolado do sócio Daniel
Leitão da Silva, CPF n° 995.254.884-20, que apurou a fiscalização tratar-se de
"laranja" utilizado pelo real proprietário da empresa desde sua fundação, Sr.
Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, que era o verdadeiro
administrador, mediante procuração do Sr. Daniel Leitão da Silva, com plenos
poderes, lavrada em 21/05/2007.
A Fiscalização destaca que o Sr. Daniel Leitão da Silva também foi utilizado
como "laranja" na empresa Unideal Eletro Comércio de Artigos Elétricos e
Eletrônicos Ltda, CNPJ n° 08.695.836/0001-60, conforme consta do processo
n° 15540.720460/2014-32, sendo esta empresa também de propriedade da
"família Mathias", que é composta pelo Sr Marcelo Vidaurre Mathias, sua
esposa, Mônica Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, e os dois filhos do
casal, Leonardo Borges Mathias, CPF n° 087.936.687-75, e Victor Borges
Mathias, CPF n° 102.433.277-22, todos com o mesmo domicílio tributário,
onde não conseguem ser encontrados.
A autuada, do ano de sua abertura até o ano-calendário da autuação, 2012, abriu
onze filiais elencadas à fl. 79 e utilizou e utiliza o conhecido nome fantasia de
"Lojas Giro Lar e Lazer"; e até a autuação, em 2017, abriria mais 11 filiais
elencadas à fl. 80.
O TVF destaca um grupo econômico administrado unicamente pelos membros
da família Mathias, composto da autuada e das seguintes empresas (conf. fls.
83/94): Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99;
Mônica Borges Mathias -ME, CNPJ n° 08.091.671/0001-17; Vidaprax
Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n° 21.156.851/0001-06;
Transbrax Transportadora Ltda, CNPJ n° 17.237.390/0001-10; Sellef JPM
Comércio Ltda-ME, CNPJ n° 13.467.587/0001-95, e JPM 2 Administração de
Bens Eireli, CNPJ 23.951.503/0001-48.

O TVF ainda discorre sobre os Termos lavrados e as diligências realizadas
durante a ação fiscal (fls. 94/98).

A autuação objeto do presente processo, conforme a descrição dos fatos dos
autos de infração e o TVF decorre das seguintes irregularidades apuradas:
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

001- Omissão de Receitas não contabilizadas de vendas e serviços. Receitas não
contabilizadas.
Omissão de receita não contabilizada em outubro de 2012, no valor de R$
219.616,28, apurada na coluna G do anexo I (fl. 115), referente a diferença
negativa entre as receitas contabilizadas (Receitas declaradas em ECD - coluna
D mais Receitas omitidas de passivo fictício - Coluna E) menos as receitas
apuradas na movimentação financeira (colunas B e C).
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279,
280 e 288 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda -RIR/1999.

002 - Omissão de receitas por presunção legal de passivo fictício.
Omissão de receitas caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações
não comprovadas em todos os meses do ano-calendário de 2012.
Conforme tabela I do Termo 13, na Escrituração Contábil Digital-ECD da
Udbrax constam diversos lançamentos contábeis, totalizando R$ 2.481.922,86,
referentes a transferências de mercadorias entre os estabelecimentos, que foram
creditados à conta 2120101-Fornecedores, originando um passivo inexistente.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Udbrax apenas alegou tratar-se de mero
erro de contabilização, que seria ajustado em tempo oportuno na escrituração.
Considerando que, por força do art. 281, inciso II, do RIR/1999, presume-se
como omissão de receitas a manutenção no passivo de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, como no presente caso, tais valores foram
assim autuados nos meses respectivos, conforme tabela IV de fl. 101.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281,
inciso III, e 288 do RIR/1999.

003 - Omissão de receitas presumida com base em créditos bancários de origem
não comprovada.

A Udbrax, devidamente intimada em 06/11/2015 (Aviso de Recebimento-AR
de fl. 680), não comprovou a origem dos 7.043 créditos em sua conta corrente
n° 186619 no Banco Bradesco, agência 21873, elencados na planilha de fls.
238/677, totalizando R$ 29.014.936,40, apresentando em 11/07/2016 tão
somente planilha não elucidativa de fls. 899/1110 e nenhum comprovante.

Tendo admitido uma receita de vendas no valor de R$ 27.708.330,58, os valores
de recebimento de vendas por cartões, depósitos de filiais e empréstimos, no
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

total de R$ 26.936.723,47 foram excluídos do montante de créditos bancários,
bem como os de devoluções de compras de mercadorias, resgates de aplicações
financeiras (CDB Bradesco) e demais créditos lançados e identificados na conta
corrente, restando o montante total de R$ 226.730,40 de créditos que a Udbrax,
intimada em 23/08/2016 (AR fl. 1126) a justificar e comprovar a origem, se
manteve inerte, permanecendo os mesmos não comprovados, ensejando - por
conseguinte - a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro de 1996.

Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e
288 do RIR/1999.

004 - Receitas escrituradas mas não declaradas.

Resultados levantados na planilha de fl. 102, com base nos dados constantes da
ECD apresentada e com o novo valor de receita com venda de mercadorias,
conforme coluna F, do anexo I (fl. 115), que não foram declarados nem
oferecidos à tributação, uma vez que a Udbrax apresentou DIPJ "zerada" em
28/06/2013 e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON
com faturamento de R$ 12.586.169,51, quando admitiu no curso da fiscalização
uma receita de vendas no valor de R$ 27.708.330,58 (omissão de receitas de
55%), bem como não efetuou recolhimento de tributos e contribuições nos
períodos-base autuados, à exceção de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF
sobre pagamento de aluguéis (código 3208).

Esta autuação se restringiu ao IRPJ e à CSLL. O PIS e a Cofins foram objeto
dos
processos
n°s
15540.720361/2017-92
e
15540.7203602017-48,
respectivamente.

Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do
RIR/1999.

A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150% nas autuações dos itens
002, 003 e 004, com base no § 1° do Inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
(com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007), uma vez caracterizado o
evidente intuito de fraude nas operações da Udbrax, com omissão de receitas e
informações, prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias,
omissão de livros fiscais e contábeis, além da conduta dolosa de utilização de
interpostas pessoas e de transferência de patrimônio empresarial e particular dos
reais proprietários para alocação em empresas cuja única e exclusiva finalidade
seria promover uma blindagem patrimonial, mediante conluio entre todos os
envolvidos, no intuito de evitar a cobrança de créditos tributários.

Foi feita representação fiscal para fins penais objeto do processo n°
15540.720362/2017-37, apensado ao presente.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Das responsabilizações Passivas Solidárias:

Foram responsabilizados solidariamente os membros da "Família Mathias" por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional-CTN):

Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, ciência por edital de fl.
3279;
Mônica Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, esposa de Marcelo Vidaurre
Mathias, ciência por edital de fl. 3279;

Leonardo Borges Mathias, CPF n° 087.938.687-75, filho de Marcelo e Mônica
Mathias, ciência por edital de fl. 3255;
Victor Borges Mathias, CPF n° 102.433.277-22, também filho de Marcelo e
Mônica Mathias, ciência por edital de fl. 3255;
Bem como as empresas componentes do Grupo Giro Lar & Lazer por interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, uma vez
formadoras do mesmo grupo econômico, muitas vezes confundindo suas
atividades e patrimônio (art. 124, inciso I, do CTN):
Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99, ciência em
05/12/2017, conforme AR de fl. 3284;

Mônica Borges Mathias - ME, CNPJ n° 08.091.671/0001-17, ciência por edital
de fl. 3230;

Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar
Eireli, CNPJ n°
21.156.851/0001-06, ciência em 04/12/2017 conforme AR de fl. 3235;
Transbrax Transportadora Ltda, CNPJ n° 17.237.390/0001-10, ciência em
04/12/2017, conforme AR de fl. 3289; e,

Sellef JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ n° 13.467.587/0001-95, ciência por
edital de fl. 3230.

Da impugnação da Udbrax:
Inconformada com o lançamento, a Udbrax apresentou, em 03/01/2018, a
impugnação de fls. 3296/3347, onde argui a tempestividade e a decadência dos
períodos-base de janeiro a novembro de 2012, com base no parágrafo 4° do art.
150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-
CTN), descreve a autuação, discorre sobre o histórico empresarial do Sr
Marcelo Vidaurre Mathias e sua família, bem como de suas empresas e da
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

autuada em especial, que admite ser gestora das "Lojas Giro Lar e Lazer",
declarando:

Que o crescimento do negócio, como comumente ocorre em empresas
familiares, não teria sido acompanhado de uma estruturação administrativa
adequada e profissional e de um planejamento estratégico em patamar
compatível com o volume e porte alcançado, resultando em (i) medidas
administrativas equivocadas, resultado de má orientação, como a abertura
desordenada de outras empresas; (ii) ausência de regular cumprimento de
obrigações legais de natureza contábil e fiscal e (iii) equivoco na apuração de
tributos devidos à Fazenda Nacional, não tendo participado o representante
legal e seus familiares das complexas rotinas contábeis e fiscais, por falta de
formação acadêmica, confiando tal tarefa a contador terceirizado, não podendo
desta forma o descumprimento de obrigações fiscais e contábeis serem
atribuídas a dolo do representante legal ou seus familiares sem provas
contundentes de sua atuação ou determinação pessoal na prática de sonegação,
fraude ou conluio.

Não teriam sido encontrados sequer indícios de práticas criminosas no exercício
das atividades empresarias, constando no TVF apenas (i) abertura de outras
empresas para compor a rede de lojas Giro Lar e Lazer e outras sem função (ii)
presença de membros da família (consanguíneos e afetivos) como sócios em tais
empresas e (iii) não cumprimento de obrigações fiscais e contábeis resultando
em omissão de receitas, fatos estes todos decorrentes de desconhecimento do
representante legal e seus familiares e de imperícia do responsável pela escrita
fiscal, não de dolo.

Admite que incorreu em omissão de receitas, mas que seus colaboradores não
praticaram ilícitos penais.

Como preliminar de nulidade, alega equivoco de capitulação legal, uma vez que
o lançamento, baseado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não citou tal
enquadramento legal, limitando-se a reproduzir os dispositivos previstos na Lei
n° 9.249/1995 e no RIR/1999, violando assim o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN) e acarretando prejuízos
à impugnante, por cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que teria
havido dificuldade de compreensão acerca do critério jurídico adotado pela
fiscalização para cálculo dos tributos: se feitos de acordo com o art. 42 da Lei
n° 9.430/1996, ou de acordo com a tributação específica da atividade ou do
regime tributário adotado pelo contribuinte.
Salienta que, nos termos do art 59, II, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, são nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa.
Protesta que a fiscalização teria tributado a quase totalidade dos depósitos
bancários realizados em conta corrente, não analisando detidamente a origem de
tais depósitos e desconsiderando a existência de despesas que deveriam compor
deduções para a apuração do efetivo lucro apurado no período autuado.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Sendo o lucro real o regime de tributação adotado pela autuada, caberia a
fiscalização confrontar os depósitos bancários com despesas, informações e
registros contábeis, a fim de apurar o efetivo acréscimo patrimonial, este sim
fato gerador do Imposto de Renda por imposição constitucional e legal.

O lançamento baseado exclusivamente em créditos relacionados em extratos
bancários, sem expurgo de meros ingressos e sem consideração de despesas
incorridas no período, violaria o art 142 do CTN, por transferir ao contribuinte o
dever constitucional privativo do agente fiscal titular do lançamento tributário,
ferindo também a busca da verdade material que deve ser demonstrada dentro
dos rigores do devido processo legal.
O advento da Lei n° 9.430/1996 não teria alterado o fato gerador do IRPJ, que
continuou sendo o lucro apurado, que deve ser comprovado pela fiscalização,
passando a aplicação do seu art. 42 pela exclusão de depósitos identificados
como meros ingressos e pela dedução de despesas incorridas, respeitando o
princípio da capacidade contributiva, o que não teria sido observado na
autuação.
Protesta pelo seu direito de comprovação da origem das operações realizadas,
alegando que as movimentações financeiras dos anexos III e IV não foram
receitas de vendas de mercadorias, mas sim operações financeiras com filiais e
empresas do mesmo grupo econômico, em especial o valor de R$ 2.345.293,56
referente a empréstimos por conta corrente com a empresa Sellef JPM
Comércio Ltda., pugnando pela realização de diligência com vistas à
confirmação de tal afirmação.
Com relação à autuação de omissão de receitas por presunção legal de passivo
fictício, alega ter sido erro técnico de contabilização que não interfere na
apuração do lucro devido no período nem gera saldo credor indevido, não
impactando sobre o faturamento, mas apenas ensejando diferença de estoque.
Com relação à infração de receitas escrituradas mas não declaradas, item 004
acima, a fiscalização teria adotado a quase totalidade dos valores depositados
sem verificar saídas e pagamentos de despesas oriundas da atividade,
desrespeitando assim o princípio da capacidade contributiva e a correta base de
cálculo do IRPJ, que deve considerar as despesas legalmente dedutíveis e
incorridas que foram desconsideradas pela Fiscalização ao longo da ação fiscal.
O resultado positivo apresentado pela fiscalização à fl. 28 do TVF levaria em
consideração tão somente o custo das mercadorias vendidas, sem considerar as
demais deduções legalmente previstas, como folhas de pagamento, aluguéis de
imóveis e despesas fixas, das quais junta comprovantes.
Protesta que, para os casos em que a fiscalização desconsidere as despesas, deve
o lucro ser arbitrado, o que não ocorreu, tendo sido adotada para a autuação a
escrituração do próprio contribuinte, conforme se verifica do TVF.
Assim, não tendo arbitrado o lucro nem considerado as despesas dedutíveis,
violou a autuação inúmeros dispositivos legais, dentre eles o art. 145, parágrafo
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

primeiro, da Constituição Federal; os arts. 43 e 142 do CTN e o arts 247 e
seguintes do RIR/1999, devendo o lançamento ser retificado a fim de considerar
as despesas dedutíveis incorridas no ano-calendário de 2012.
Com relação à qualificação da multa de ofício, protesta quanto a seu "nítido
caráter confiscatório" e que não estaria configurado e provado o evidente intuito
de fraude, com existência do elemento subjetivo fundamental: atuação dolosa
ou com má-fé do contribuinte.
Culpa o antigo profissional eleito pelos erros cometidos, inclusive quando do
início da ação fiscal, que não declarou ter sido orientado pelo representante
legal ou seus familiares a prestar declarações falsas ou inexatas às autoridades
fazendárias.

Enumera as razões para a qualificação da multa e quanto a cada uma delas
alega:

Não foram elencadas as informações intencionalmente omitidas e a simples
omissão de receitas não é, por si só, justificativa para aplicação da multa
qualificada, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF.
Quanto às supostas declarações falsas, correlacionadas com as inconsistências
entre a real movimentação e as receitas informadas nas declarações entregues,
registra que as mesmas ficavam a cargo do contador responsável pela escrita
fiscal.
Admite desorganização da escrita contábil, mas sem intenção de dolo de fraude.

Não prosperaria a afirmação de omissão de livros fiscais e contábeis, uma vez
apresentada a escrituração contábil digital-ECD, que inclusive serviu de base
para apuração dos tributos devidos.
Todos os familiares citados no TVF participam diretamente das atividades da
empresa, devendo ser afastado o pejorativo conceito de "laranja".
A reunião de bens numa mesma empresa com função de holding patrimonial
não constitui ilícito nem caracteriza blindagem patrimonial, não tendo sido
utilizada nenhuma ferramenta fraudulenta ou clandestina para transferência de
tais bens, carecendo a "blindagem patrimonial" de uma estrutura societária
complexa, quando as empresas indicadas pela fiscalização como instrumentos
de blindagem patrimonial tem estrutura simplória.

Alega que a Udbrax mantinha conta corrente com a Sellef, não correta e
devidamente formalizada, admite, mas que mesmo assim não traduziria ilícito
penal, não tendo sido demonstrado quais ilícitos foram cometidos utilizando-se
da referida empresa como veículo.
As demais empresas seriam regularmente constituídas e revendiam produtos da
Udbrax, funcionando como lojas e unidades da "Giro Lar e Lazer", não havendo
qualquer ilícito nesta prática.
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Repete o histórico da empresa e que a aplicação da multa qualificada decorreria
de simples omissão de receitas, não podendo-se por mera presunção (como a do
art. 42 da Lei n° 9.430/1996) aplicar a multa qualificada de caráter penal.
Requer a redução do percentual da multa de ofício, transcrevendo vasta
jurisprudência do CARF.

Quanto à atribuição de responsabilidades solidárias, alega que, desconstituída a
multa qualificada, deve ser excluída a responsabilidade solidária.
A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de
responsabilização prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis
estariam abrangidos pelo art. 124 do CTN e quais pelo art. 135 do mesmo
Código, devendo ser comprovado fato jurídico tributário distinto do da
ocorrência do fato gerador para responsabilização de sócios e administradores,
individualizada a conduta de cada um, o que não ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à
lei, contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se
beneficiou pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, situações estas não citadas nem comprovadas no
TVF.
Deve ser indicado qual o fundamento legal para a responsabilização de cada
sócio e administrador e comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito
ou desfrute dos seus resultados, não podendo o sócio ser confundido com a
pessoa jurídica da qual participa.

Já o interesse comum seria interesse jurídico e não qualquer interesse
econômico.

Pede Diligência ou produção de prova pericial com os dois quesitos de fl.3346.

Encerra elencando seus pedidos e requerendo posterior juntada de
documentação suplementar.

Da impugnação do sujeito passivo solidário Vidaprax Distribuidora de Produtos
para o Lar Eireli:
A empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n°
21.156.851/0001-06, responsabilizada solidariamente, postou, em 03/01/2018,
impugnação de fls. 3597/3605, onde argui a tempestividade, descreve a
autuação e alega, em síntese:
Que uma vez desconstituída a multa de ofício na autuação, deve ser excluída a
responsabilidade tributária de todas as pessoas indicadas.
Não foi provada a ocorrência de fato jurídico tributário relacionado com a
imputação de sua responsabilidade tributária.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de
responsabilização prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis
estariam abrangidos pelo art. 124 do CTN e quais pelo art. 135 do mesmo
Código, devendo ser comprovado fato jurídico tributário distinto do da
ocorrência do fato gerador para responsabilização de sócios e administradores,
individualizada a conduta de cada um, o que na ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à
lei, contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se
beneficiou pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, situações estas não citadas nem comprovadas no
TVF.
Também seria fundamental que se estabelecesse um vinculo jurídico entre a
impugnante e os fatos ilícitos constatados.
Destaca que possui plena regularidade societária, fiscal, contábil e financeira,
com sede e filiais, e estaria ativa exercendo suas atividades empresarias e
gerando empregos, não havendo nada no TVF que a vincule aos ilícitos
imputados à Udbrax, não autorizando sua responsabilidade o simples fato de
pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Deve ser comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito ou desfrute
dos seus resultados, não podendo o sócio ser confundido com a pessoa jurídica
da qual participa e devendo o interesse comum ser interesse jurídico e não
qualquer interesse econômico.
Encerra pedindo sua exclusão do rol de responsáveis tributários e requerendo
posterior juntada de documentação suplementar.

Os demais responsáveis solidários, pessoas físicas e jurídicas, não apresentaram
impugnação.

O Acórdão Recorrido negou sua competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos e negou provimento aos Recursos
Voluntários, afastando as preliminares e considerando revéis os demais responsáveis solidários, já que
dentre eles apenas a Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli apresentou Impugnação.
Apenas recorreu o Contribuinte, apresentando seu Recurso Voluntário no qual
reiterou parte das razões já expostas na Impugnação, tecendo comentários para rebater as considerações
postas no Acórdão Recorrido.
Visando a evitar tornar enfadonho e prolixo este Acórdão, as razões do Acórdão
Recorrido e do Recurso Voluntário serão abordadas com detalhes uma a uma, no corpo do voto.

Voto
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceto com relação aos questionamentos formulados em
Recurso Voluntário destinados a afastar a responsabilidade de terceiros, pelas razões a seguir
expostas.

1.1
– ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
- SÚMULA CARF N° 172

O Contribuinte e o sujeito passivo eleito como responsável tributário solidário
Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli questionaram em Impugnação, sob diversos
aspectos, a atribuição da responsabilidade solidária.
O Acórdão Recorrido, após afastar as alegações das defesas, considerou revéis os
demais sujeitos passivos indicados como responsáveis solidários.

“Da Responsabilização solidária.
Não procedem os protestos de que não teriam sido especificadas
individualmente as razões da responsabilização de cada pessoa física e jurídica,
devidamente constando nos autos de infração que as pessoas físicas foram
responsabilizadas com base no art. 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional-CTN) e as jurídicas no art. 124 do mesmo, in
verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Desnecessário repetir que a responsabilidade pelos atos dolosos não pode ser
transferida exclusivamente ao profissional pela escrituração contábil e fiscal,
eximindo-se os verdadeiros proprietários e administradores da Udbrax da
devida penalidade qualificada imposta e responsabilização por seus atos.
Constatada, portanto, a prática de atos evidentemente dolosos e que configuram
práticas com excesso de poderes, infração de lei e contrato social, correta foi a
responsabilização solidária de todos os membros da família Mathias que
expressamente admitem na impugnação administrarem em conjunto as suas
empresas.
As práticas descritas no presente voto quando da análise da multa qualificada
são evidentes práticas de atos com excesso de poderes e infração à lei e ao
próprio contrato social da empresa.
Já as pessoas jurídicas, todas formadoras do grupo de lojas “Giro Lar e Lazer”,
conforme admite a impugnante em seu arrazoado, foram responsabilizadas com
base no art. 124, I, do CTN, que cita o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
A condição essencial da caracterização do precitado interesse comum é que as
partes interessadas estejam no mesmo pólo de uma determinada relação
jurídica, condição de unidade de interesses. Isto é, a solidariedade reportada no
artigo 124, I, antes transcrito, é de natureza jurídica. Não, econômica.
Porém, o simples fato da existência de grupo econômico com os mesmos
administradores de fato e a demonstrada confusão patrimonial e financeira que
envolve as empresas do grupo de lojas “Giro Lar e Lazer” são suficientes para a
responsabilização das mesmas com base no mesmo interesse comum e por sua
colocação no mesmo pólo da relação, não só econômica, como também jurídica.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no ponto, conforme
RESp 884845/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
05/02/2009 (DJe de 18/02/2009), e REsp 859.616/RS, DJ 15/10/07: Conquanto
a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se
que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível.
Portanto, correta e individualizada foi a responsabilização solidária dos
administradores e empresas do grupo econômico.
Inobstante a qualificação da multa não ter sido afastada, cumpre citar que
inexiste previsão para que tal afastamento resulte em concomitante exclusão das
responsabilizações solidárias, uma vez tratarem de conceitos distintos com
embasamentos e razões muitas vezes diversas, não sendo a constatação de
atitude dolosa a única razão para responsabilização passiva solidária de
terceiros.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Somente a empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ
no 21.156.851/0001-06, apresentou impugnação à sua responsabilização passiva
solidária, cujas razões de protestos e alegações, semelhantes à da Udbrax, já
foram devidamente analisadas e julgadas no presente voto.
Os demais responsáveis passivos solidários, pessoas físicas e jurídicas, não
apresentaram qualquer impugnação, devendo ser considerados, portanto, revéis.
Face a todo o exposto, mantenho as responsabilizações passivas solidárias.”

A responsável Vidaprax não apresentou Recurso Voluntário, tendo o Contribuinte
asseverado em suas razões recursais que:

“A DRJ, nesse ponto, além de defender a posição formalizada no Termo de
Verificação Fiscal, acrescenta que em razão de apenas a pessoa jurídica
VIDAPRAX (CNPJ no 21.156.851/0001-06) ter apresentado impugnação
específica a respeito de sua responsabilização solidária, as demais deveriam ser
consideradas, para todos os fins e efeitos revéis.
Ora, é absolutamente improcedente tal consideração, não apenas porque a
impugnação contestou específica e analiticamente os fundamentos da inclusão
de todos as pessoas físicas e jurídicas, como também porque essas mesmas
pessoas não foram individualmente intimadas a apresentar impugnação e não há
nenhum indicativo nos autos e muito menos na decisão da DRJ de que isso
tenha ocorrido.
Ademais, pelo princípio da verdade real que rege o processo administrativo
fiscal, é de direito que a matéria seja detidamente analisada, a fim de conservar
a legalidade do próprio ato administrativo.”

A matéria encontra-se hoje pacificada no âmbito do CARF, tendo sido sumulada
em verbete vinculante aos membros deste Conselho, nos termos do artigo 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF. Vejamos o inteiro teor da Súmula CARF no 172:

“Súmula CARF no 172

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.”

Considerando que apenas o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário e que,
seguindo o teor do verbete acima transcrito, carece-lhe legitimidade ativa para questionar em
sede de Recurso Voluntário a responsabilidade imputada a terceiros, sejam eles sócios pessoas
físicas, sejam eles pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, deixo de conhecer
do Recurso Voluntário a esse respeito.

2
– Proposta de conversão em diligência

Em Impugnação, o contribuinte alega que a omissão de receitas (por presunção
ou não) não permitiria à fiscalização desconsiderar as despesas comprovadamente incorridas.
Questiona que a fiscalização apurou valor das receitas sem cogitar das despesas
incorridas, alegando que a apuração dos tributos sob o regime do lucro real deve seguir a
sistemática prevista no art. 247 e seguintes do RIR/99.
Afirma que os termos de constatação demonstram as tentativas do contribuinte de
ver reconhecidas suas despesas, que foram rechaçadas sob o argumento de que não estariam
conciliadas com os registros contábeis, considerados deficientes pela fiscalização.
Alega que a fiscalização considerou somente o custo das mercadorias vendidas (fl.
102), sem considerar as demais deduções permitidas em lei, como despesas com alugueis e folha
de salários.
Assim, alega que não tendo arbitrado o lucro nem considerado as despesas
dedutíveis, a autuação teria violado inúmeros dispositivos legais, dentre eles o art. 145, parágrafo
primeiro, da Constituição Federal; os arts. 43 e 142 do CTN e o arts 247 e seguintes do
RIR/1999, devendo o lançamento ser retificado a fim de considerar as despesas dedutíveis
incorridas no ano-calendário de 2012.
O Acórdão Recorrido, a esse respeito, considerou que a Tabela V de fl. 102
indicaria não somente os custos com mercadorias vendidas, mas também despesas de R$
1.702.270,71 no primeiro trimestre, R$ 1.809.424,99 no segundo trimestre, R$ 1.992.731,88 no
terceiro trimestre e R$ 2.519.473,80 no quarto trimestre, totalizando R$ 8.023.901,38 no ano
autuado de 2012, que reduziram o lucro bruto no valor de R$ 13.251.160,46, para um resultado
operacional líquido de R$ 5.227.259,08, bem como foram considerados resultados não
operacionais negativos no total anual de R$ 878.775,45, conforme demonstra a Tabela V do
TVF.

Fl. 3887
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte assevera que a DRJ teria se limitado
a sustentar que a fiscalização reconheceu as despesas com folhas de salários e aluguéis, mas
indicou apenas os volumes totais reconhecidos, sem explicitar o que se reconheceu como
despesas, desconsiderando injustificadamente provas apresentadas. Vejamos:
“Conforme demonstram os documentos anexos, no ano calendário de 2012,
objeto da apuração fiscal, vultosas quantias foram despendidas a título de folha
de pagamento (vide doc. no 05 da Imp.), alugueis dos imóveis que sediam as
lojas (vide doc. no 06 da Imp.) e despesas fixas (vide doc. no 07 da Imp.) – todas
despesas dedutíveis na determinação do lucro real – que foram completamente
ignoradas por ocasião dos lançamentos fiscais.”
Afirma que o processo deveria ter sido baixado em diligência e que o
descumprimento de obrigações contábeis não permitiria ao lançamento sem a consideração das
despesas, de maneira que se as obrigações contábeis não haviam sido adimplidas, então deveria
ter havido o arbitramento.
TVF - Fl. 103

O excerto acima revela que a fiscalização determinou que a ECD fosse
retransmitida, pois a versão transmitida dentro do prazo legal não refletiria adequadamente a
realidade.
O Acórdão Recorrido confirmou o inadimplemento de obrigações acessórias, bem
como confirmou que a escrituração do contribuinte permanecia incompleta e sem todos os livros
obrigatórios mesmo após a retificação. Vejamos:
b.
Igualmente reiterada prestação de declarações falsas ou inexatas às
Autoridades Fazendárias, tais como a apresentação de Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada no exercício autuado e outras com
valores de receitas, bases de cálculo e tributos e contribuições expressivamente
inferiores aos confessados pela própria Udbrax em sua Escrituração Contábil
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Digital-ECD, mesmo sem considerar as omissões de receitas apuradas por
presunção e que tal ECD somente foi apresentada extemporaneamente e sem se
valer da espontaneidade para afastamento de penalidade e nela não consta todos
os livros contábeis e fiscais obrigatórios que restaram omitidos
A fiscalização ainda apurou, conforme relata o TVF, que com a retificação da
ECD, o contribuinte passou a informar prejuízo fiscal, a despeito do reconhecimento das receitas
consideradas omitidas pela fiscalização.
Verifica-se, portanto, que as despesas lançadas na escrituração não foram
integralmente admitidas pela fiscalização, mas não se identifica no Termo de Verificação Fiscal
de maneira individualizada quais foram as despesas consideradas comprovadas, quais foram as
glosadas e porque houve a glosa de cada uma das despesas em debate.
Conforme se verifica da Tabela V, que a seguir colacionamos novamente, o TVF
apontou globalmente os montantes admitidos, segregando as despesas por categorias, mas não
item a item:

Fl. 3889
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720358/2017-79

Além disso, o contribuinte apresentou documentação comprobatória adicional a
partir de sua Impugnação, mas a análise de tal documentação confrontada com os dados
constantes de maneira agrupada na tabela constante do TVF não permite verificar se os
comprovantes apresentados referem-se a despesas admitidas ou a despesas glosadas pela
autuação. Por exemplo, o contribuinte colaciona contratos de locação e comprovantes de
pagamento variados, mas não é possível a este Conselho, analisando tal documentação e
confrontando-a com o TVF, concluir o que foi e o que não foi admitido como prova suficiente de
despesas pela fiscalização.
Nesse cenário a conversão em diligência é a medida mais prudente.

3
– Dispositivo

Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
determinando a baixa dos autos à unidade de origem para que esta:
 Indique de maneira individualizada, item a item, quais as despesas
admitidas e quais as glosadas, justificando a causa das glosas, expandindo
assim as despesas agrupadas na Tabela V do TVF.
 Avalie a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
notadamente (mas não só) a documentação apresentada a partir da
impugnação e especifique, item a item, se (e por que) entende estar
comprovada ou não a despesa, bem como se tratam-se de documentos
atinentes a despesas admitidas ou se tratam-se de despesas glosadas
quando da autuação.
 Elabore a unidade de origem relatório conclusivo sobre a glosa das
despesas e prova dos requisitos de dedutibilidade.
 Após, intime o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
 Por fim, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação e
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 3890
DF CARF MF
Original